Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE NATUREZA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DO RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANTIDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela recorrente contra decisão que não conheceu do recurso inominado por inadequação da via eleita, uma vez que interposto contra ato cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §1° e §2° do CPC.
2. Recurso tempestivo e recebido como agravo interno, nos termos da decisão de ID 78344713. Desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 78403997).
3. Em suas razões recursais, a agravante alegou que a decisão (ID 55532277) incorreu em vício de procedimento (error in procedendo), pois tratou como interlocutória uma decisão que, em verdade, reafirmou expressamente a sentença terminativa anteriormente proferida e encerra novamente a execução, tal como já havia ocorrido. Argumentou que, não obstante a existência de duas extinções formais do cumprimento de sentença, ambas com natureza terminativa, o juízo de primeiro grau deixou de reconhecer tal realidade processual, contrariando o art. 203, §1o, do CPC. Destacou que foi equivocada a classificação da decisão como interlocutória, pois produziu grave prejuízo processual, impedindo o conhecimento do Recurso Inominado regularmente interposto, violando o direito da agravante ao duplo grau de jurisdição e obstando o exame do mérito recursal. Frisou que foi demonstrada a natureza terminativa da decisão e o prejuízo manifesto causado à recorrente, revelando-se cabível o presente agravo para restaurar a regularidade procedimental e assegurar o processamento do recurso inominado, conforme autoriza a aplicação subsidiária dos arts. 1.015 e 1.019 do CPC ao rito da Lei 9.099/95. Ao final, requereu o reconhecimento do erro de procedimento determinando o conhecimento do Recurso Inominado interposto pela agravante. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da natureza terminativa da decisão (ID 77298862).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de ID 55532277, embora tratada como interlocutória, possui natureza terminativa, por reafirmar a sentença anterior e novamente extinguir a execução, configurando error in procedendo; e (ii) verificar se tal classificação impediu o conhecimento do Recurso Inominado, causando prejuízo ao duplo grau de jurisdição e autorizando, excepcionalmente, a interposição deste Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto à primeira questão, não assiste razão à agravante ao sustentar que a decisão de ID 77298862 e alterada parcialmente pela decisão de ID 77298866 teria natureza terminativa. Conforme se verifica dos autos, referido pronunciamento limitou-se a indeferir a aplicação de multa por litigância de má-fé, multa cominatória e devolução em dobro, determinando a intimação da autora para manifestação quanto à alegação de cumprimento da obrigação contida no ID 77298865, ato típico de impulso oficial previsto na fase executiva. Não houve extinção do processo, tampouco encerramento da fase de cumprimento de sentença, razão pela qual não se caracteriza sentença nos termos do art. 203, §1o, do CPC, mas decisão interlocutória de natureza ordinatória.
6. A alegação de erro de procedimento não procede, pois a decisão impugnada não reafirmou a decisão terminativa anterior nem encerrou novamente a execução. Ao contrário, o Juízo de origem apenas deu regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, adotando providência necessária para a continuidade da fase executiva. Assim, inexiste o alegado vício de enquadramento jurídico.
7. Quanto à segunda questão, também não procede a afirmação de que a classificação da decisão teria impedido o conhecimento do Recurso Inominado ou violado o duplo grau de jurisdição. A Lei 9.099/95, em seu art. 41, estabelece que o recurso inominado é cabível apenas contra sentenças. Como a decisão impugnada não possui natureza terminativa, a interposição de recurso inominado mostrou-se inadequada, configurando erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal.
8. A jurisprudência citada pela agravante — que admite Agravo de Instrumento em hipóteses excepcionais no âmbito dos Juizados — não socorre sua pretensão, pois tais hipóteses pressupõem decisão que cause encerramento indevido do processo ou negativa de seguimento a recurso cabível, o que não ocorreu. No caso concreto, não houve cerceamento do direito recursal, mas apenas a aplicação correta da lei, que não admite recurso inominado contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença.
9. Assim, inexistindo natureza terminativa da decisão e ausente qualquer prejuízo processual, não há razão para reforma da decisão que inadmitiu o recurso inominado.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo Interno conhecido e não provido. Mantido o não conhecimento do Recurso Inominado, nos termos da decisão de ID 55532277.
11. Considerando o não conhecimento do recurso inominado, condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários no valor equivalente a 10% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade judiciária.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.